Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710856-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. L. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA MARIA PATRICIO LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0703365-28.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o fornecimento de CDB Full Spectrum três mil miligramas/trinta mililitros - Plant Based Labs/GRN CDB (3000mg/30ml), seis (6) frascos, ao agravado enquanto durar a prescrição (id 137596633 e id 142978975 dos autos originários). A agravante informa que o agravado propôs a ação originária por ser beneficiário do plano de saúde por ela oferecido e com o fim de obrigá-la a fornecer seis (6) frascos do medicamento CDB Full Spectrum três mil miligramas/trinta mililitros - Plant Based Labs/GRN CDB (3000mg/30ml), para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Narra que negou o pedido administrativamente por inexistir cobertura no plano de saúde contratado. Alega que o medicamento é importado e não possui registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de modo que a obrigação de o fornecer viola o Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que o fornecimento de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) constitui crime tipificado no art. 273, § 1o-B, inc. I, do Código Penal. Acrescenta que o medicamento não possui eficácia comprovada, cobertura contratual e previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que a negativa do fornecimento do medicamento foi justificada e que inexiste prova de que outros medicamentos e tratamentos convencionais não fizeram efeito ao agravado. Afirma que o relatório médico apresentado é genérico e não vincula a realização de outros tratamentos. Menciona o art. 1o, § 1o, e art. 10, inc. VI, § 4o, da Lei n. 9.656/1998, bem como o art. 1o parágrafo único, art. 2o, art. 17, parágrafo único, inc. VI, art. 18, incs. IX e X, alíneas a e b, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que o rol de procedimentos e eventos em saúde é taxativo, de modo que não pode ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira. Explica que a inclusão ou não de novos procedimentos no mencionado rol leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e de custo de efetividade das intervenções. Salienta que a imposição da obrigação desequilibra o contrato pois não houve contraprestação pelo agravado. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo e que prevalece o princípio da liberdade contratual no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.886.929 e n. 1.889.704. Esclarece que a excepcionalização do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige a comprovação dos requisitos mínimos fixados nesses julgamentos, o que não se nota no caso concreto. Discorre que inexiste eficácia técnica comprovada à luz da medicina por evidência para pacientes autistas. Alega que a ausência de comprovação de que a não utilização do fármaco importado e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ocasiona o agravamento do quadro clínico do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela deferida. O preparo recursal foi recolhido (id 44980469 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a tutela requerida para determinar à agravante o fornecimento de CDB Full Spectrum três mil miligramas/trinta mililitros - Plant Based Labs/GRN CDB (3000mg/30ml), seis (6) frascos, enquanto durar a prescrição. Veja-se seus termos (id 150822407 dos autos originários): Nos termos do art. 300, do CPC, reputo que a parte requerente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, de acordo com o art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, “Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” No caso sob análise, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que é verossímil a alegação de eficácia dos tratamentos pleiteados, pois foi acostada à inicial relatório exarado pelo médico que assiste a parte autora que consigna a necessidade de atendimento à prescrição, em face da declaração médica de que houve piora dos sintomas após tratamento com outros medicamentos. A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida e o recurso aos tratamentos indicados é essencial para sua evolução clínica. Extrai-se dos autos que o agravado possui seis (6) anos, recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é beneficiário do plano de saúde operado pela agravante (id 15056807, id 150506814 e id 150506816 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório médico devidamente assinado e datado de 10.1.2023 com a recomendação do tratamento com óleo de Cannabis em CDB. Afirmou que o agravado fez tratamento prévio com risperidona, ritalina e venvanse, mas apresentou diversos efeitos colaterais e piora dos sintomas comportamentais. Acrescentou que a introdução do óleo de Cannabis trouxe melhora significativa das crises de ansiedade, no humor, atenção e trânsito intestinal. Atestou a indispensabilidade do tratamento para manutenção da qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores. Veja-se trecho do relatório (id 150506813 dos autos originários): Paciente acompanhado pela Neurologia por este serviço desde 13/06/2022 por quadro de TEA (F84.0). Informa atraso no desenvolvimento neuropsicomotor desde a primeira infância, sustentou pescoço aos 4/5 meses, senta aos 9 meses e anda aos 1 ano e 5 meses. Fala poucas palavras aos 2 anos e involui, hoje não nao verbal, apenas monosilábico. Realiza tratamentos prévios em outras instituições com risperidona, ritalina e vevanse, apresentando diversos efeitos colaterais e piora dos sintomas de comportamentos esteriotipados, agitação, nervosismo e interação social. Na admissão com dificuldade de iniciar o sono, constipação crônica, dificuldade de responder e obedecer comandos, esteriotipias, alimentação seletiva e baixa socialização com os pares. Realizado introdução de óleo de CBD e escalonamento de dose até 50mg ao dia, além de orientações intestinais, suplementação e reopsição de iodo. O mesmo respondeu bem clinicamente, sendo mais participativo das atividades na escola, melhora do sono e melhor contato visual e aumentou a verbalização, ainda monosilábica. Continua com quadros de agitação, por vezes interrompe o sono. Em nova reavaliação ajuste de dose, suplementação e realizado desmame de risperidona, sendo utilizada apenas em caso de agitação. O mesmo teve melhora bastante significativa das crises de ansiedade, no humor , atenção, interação e trânsito intestinal. Estabelecida dose de manutenção de 75 a 100mg ao dia de óleo de cannabis rico em CBD - Plant Based Labs Full spectrum 3000mg/frasco. Sendo necessário um quantitativo de 12 frascos para o tratamento anual. Atesto para os devidos fins a relevante e notável melhora do quadro clínico frente ao uso de óleo de cannabis rico em CBD sendo possível obter uma resposta clínica mais favorável que os tratamentos convencionais no referido paciente. Tal terapia está embasada em literatura científica atual e internacional na referida patologia e trata-se de um caso de direito á saúde sendo o tratamento hoje indispensável para manutenção da qualidade de vida do paciente e seus cuidadores. A agravante negou o fornecimento do fármaco ao argumento de que não possui cobertura de acordo com o art. 10, inc. VI, da Lei n. 9.656/1998 e Parecer Técnico n. 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 (id 150506818 dos autos originários). Os autos encontram-se ainda instruídos com comprovante de cadastro para importação excepcional de produto derivado de Cannabis em nome do agravado expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) válido até 4.1.2025 e relatório médico datado de 6.6.2022 com o diagnóstico do agravado e prescrição médica (id 150506812, id 15056814 e id 150506815). A controvérsia em questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. Seu art. 35-G, por sua vez, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos entre usuários e operadoras de saúde. Dessa forma, tanto o art. 12 do citado texto legal, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, quanto a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] Ocorre que, em 21.9.2022, foi publicada a Lei n. 14.454/2022, em vigor desde então, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui tão somente referência básica para os planos privados contratados. A Resolução Normativa n. 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais se encontra o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A nova redação do art. 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465/2021 passou a dispor que: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. Observa-se que a medicação requerida pelo agravado foi prescrita e justificada por seu médico assistente, com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. O médico neurologista atestou a sua indispensabilidade para a manutenção do tratamento, o que revela a urgência em seu fornecimento. Registre-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu a importação da medicação para o tratamento do agravado (id 150506812). O Comprovante de cadastro para importação excepcional de Produto derivado de Cannabis expedido em nome do agravado autoriza-o a importar a quantidade de produto definida por prescrição e garante a segurança sanitária do fármaco, não obstante a ausência de registro. A discussão sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica admitida pela regulação, como é o caso dos autos, foi alvo de distinção na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990.APLICAC_AÞO DA TEìCNICA DA DISTINC_AÞO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPOìTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTAÞO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada em 12/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2021 e atribuído ao gabinete em 24/08/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (ii) o cabimento da multa por embargos protelatórios. 3. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 4. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 5. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200 MG CBD) prescrito ao beneficiário do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 6. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.943.628/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.) O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça, portanto, não se aplica à hipótese dos autos. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste na indispensabilidade do fármaco atestada pelo médico assistente e o possível agravamento do seu quadro de saúde caso o tratamento não seja realizado na forma prescrita. Cumpre ressaltar que o direito à saúde do agravado se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de se negar provimento aos pedidos no final do processo, será possível o ressarcimento dos custos pelo associado. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. 1. "O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo" (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 2. Ademais, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Ora, o médico que acompanha o paciente é o legitimado para delimitar o tratamento adequado, mormente quando prescreve específica medicação diante de grave risco à saúde e à vida do paciente segurado. 3. A negativa indevida da operadora do plano de saúde em fornecer medicamento, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1435334, 07091043720228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora dos termos da bula (indicação "off label"), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 3. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. (...) 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1381242, 07144870420208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 17.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022.